Tribunal: TJMT
Processo: 1046162-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046162-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (AGRAVANTE), ELIANE PEREIRA FILIPINI - CPF: 002.235.541-38 (AGRAVADO), EMERSON ROGER FILIPINI - CPF: 777.242.591-00 (AGRAVADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA PELA CONCESSIONÁRIA.

BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 11a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de Ação para Cumprimento Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu tutela de urgência para determinar que a requerida efetuasse, no prazo de cinco dias, a quitação do financiamento do veículo Honda/Fit, sob pena de aplicação das medidas necessárias à efetivação da decisão, nos termos do art. 297 do CPC. A agravante sustenta a impossibilidade material de cumprimento da ordem, sob o argumento de que o veículo foi objeto de busca e apreensão promovida pelo Banco Itaú e não se encontra em sua posse, pugnando pela revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apreensão do veículo por instituição financeira, em ação de busca e apreensão, torna material ou juridicamente
impossível o cumprimento de obrigação contratual assumida pela concessionária de quitar o financiamento do bem dado como entrada no negócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária assume contratualmente a obrigação de quitar o financiamento do veículo entregue como entrada, integrando tal prestação o conteúdo do negócio jurídico celebrado entre as partes.

O inadimplemento da obrigação de quitação enseja a busca e apreensão do bem e a negativação do nome da consumidora, evidenciando o dano decorrente do descumprimento contratual.

A apreensão do veículo não afasta a responsabilidade contratual nem torna impossível o cumprimento da obrigação, pois a quitação pode ser realizada independentemente da posse do bem, mediante pagamento direto à instituição financeira ou depósito judicial nos autos da ação de busca e apreensão.

O perigo de dano alegado pela agravante não se sobrepõe ao prejuízo suportado pelos agravados, consistente na negativação do nome, sendo a tutela medida apta a evitar a perpetuação do dano.

Não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação principal autoriza o ressarcimento dos valores despendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: A apreensão de veículo em ação de busca e apreensão não afasta a obrigação contratual assumida por concessionária de quitar financiamento do bem dado como entrada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1046162-82.2025.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível de Cuiabá que nos autos da Ação para Cumprimento Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais deferiu tutela de urgência para determinar que
“a parte requerida efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, a quitação do financiamento do veículo Honda/Fit, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil”
.

A agravante alega que a decisão impõe obrigação materialmente inexequível, consistente na quitação de financiamento submetido à ação de busca e apreensão conduzida por juízo diverso.

Relata que não possui a posse do veículo Honda Fit desde que este foi formalmente apreendido pelo Banco Itaú em cumprimento à ordem judicial.

Informa que a apreensão ocorreu dentro das dependências da concessionária, inclusive com a colaboração do marido da agravada.

Sustenta que qualquer pagamento, acordo ou quitação deve ocorrer exclusivamente dentro do processo bancário.

Menciona que a obrigação imposta é materialmente impossível, pois o veículo não está mais em seu poder.

Ressalta que a decisão cria risco de irreversibilidade, vedado pelo art. 300, §3o, do CPC.

Por fim,
pede
a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Efeito suspensivo indeferido no Id
337718879
.

Devidamente intimados os agravados não apresentaram contraminuta conforme certificado no Id
345216372
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta da petição inicial que, em outubro de 2024, os autores negociaram com a ré a aquisição de um veículo Honda/HR-V, ano 2020, mediante a entrega de um Honda/Fit como entrada, sendo que o financiamento remanescente, no valor de R$36.000,00, seria quitado pela empresa.

Relatam que, após a formalização do contrato e a entrega do novo veículo, a requerida não procedeu à quitação do financiamento referente ao veículo dado como entrada, limitando-se ao pagamento de apenas uma parcela vencida, além de ter passado a exigir a emissão de novos boletos.

Alegam que, posteriormente, foram surpreendidos com a exigência de celebração de novo contrato de financiamento, com alteração das condições anteriormente ajustadas, passando de 48 parcelas de R$1.900,00 para 60 parcelas de R$2.800,00, proposta essa que foi recusada.

Acrescentam que, em razão da não quitação do saldo devedor referente ao veículo Honda/Fit, que permaneceu sob a posse da requerida, o nome da autora Eliane foi negativado pelo Banco Itaú.

A tutela de urgência foi deferida para determinar que a agravante efetuasse, no prazo de cinco dias, a quitação do financiamento do veículo Honda Fit, sob pena de aplicação das medidas necessárias para efetivação da decisão.

A controvérsia gira em torno da obrigação imposta à concessionária agravante de quitar o financiamento de um veículo Honda Fit que foi entregue pelos agravados como parte do pagamento
na aquisição de um Honda HR-V, mas que posteriormente foi objeto de busca e apreensão promovida pelo Banco Itaú.

A agravante sustenta a impossibilidade jurídica e material de cumprir a determinação judicial, sob o argumento de que o veículo já foi objeto de busca e apreensão e não está mais sob sua posse. Contudo, tal circunstância, por si só, não afasta a obrigação contratual assumida pela concessionária no momento da negociação.

Conforme se depreende dos autos, a agravante comprometeu-se a quitar o financiamento do veículo Honda Fit como parte do negócio jurídico celebrado com os agravados. O inadimplemento dessa obrigação resultou na busca e apreensão do veículo e na negativação do nome dos agravados, circunstâncias que evidenciam o dano decorrente do descumprimento contratual.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da existência de ação de busca e apreensão não se sustenta. O fato de o veículo ter sido apreendido não exime a agravante de sua responsabilidade contratual, tampouco torna impossível o cumprimento da obrigação de quitar o financiamento. Ao contrário, a quitação do financiamento é medida que pode ser adotada independentemente da posse do veículo, mediante pagamento direto à instituição financeira ou por meio de depósito judicial nos autos da ação de busca e apreensão.

O Decreto-Lei no 911/69, que disciplina a alienação fiduciária em garantia, não impede que terceiros interessados, como a agravante, efetuem o pagamento do débito para liberação do bem. Ao contrário, o art. 3o, §2o, do referido diploma legal prevê expressamente a possibilidade de purgação da mora, o que pode ser realizado por qualquer interessado, nos termos do art. 304 do Código Civil.

Quanto ao perigo de dano inverso alegado pela agravante, este não se sobrepõe ao dano efetivamente suportado pelos agravados, que tiveram seus nomes negativados
.

A manutenção da decisão agravada visa justamente evitar a perpetuação desse dano, possibilitando a regularização da situação dos agravados perante a instituição financeira.

Ademais, não se vislumbra o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em caso de eventual improcedência da ação principal, a agravante poderá ser ressarcida dos valores despendidos
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante a quitação do financiamento do veículo Honda Fit no prazo estabelecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026